Tribunal: TJDFT
Processo: 0728413-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PESQUISA ANTERIOR REALIZADA HÁ MAIS DE 1 ANO. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD.
2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
2.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
2.2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “(...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...)”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012).
3. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line via SISBAJUD, na hipótese em que a última pesquisa ocorreu há mais de 1 ano e não contava com as novas funcionalidades do SISBAJUD.
4. Agravo de instrumento provido.